Tribunal: TJPA
Processo: 0814143-32.2021.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0814143-32.2021.8.14.0301

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

APELADO: PATRICIA NILENA DO ESPIRITO SANTO FURTADO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0814143-32.2021.8.14.0301

AGRAVANTE:
HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA LTDA

AGRAVADA: PATRICIA MILENA DO ESPÍRITO SANTO FURTADO

AGRAVADA: DECISÃO ID 10447531

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO –
SENTENÇA DE ORIGEM QUE JULGOU PROCEDENTE OS PEDIDOS AUTORAIS – PACIENTE COM
COVID/19
– INTERNAÇÃO –

NEGATIVA DE COBERTURA – DESCABIMENTO – NECESSIDADE DE ASSISTÊNCIA AO USUÁRIO ORIUNDOS DE URGÊNCIA -

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 –
Decisão monocrática que manteve
a sentença que determinou a internação em favor da autora estava em conformidade com os ditames legais, merecendo reforma tão somente em relação a alteração do índice de correção, esta relatora deu parcial provimento ao recurso manejado pela empresa ora agravante.

2- Pedido de reforma. Descabimento. Situação de urgência de autoriza a internação em período superior a 12 horas. Paciente acometida com COVID/19.

3 – Recurso de Agravo Interno Conhecido e Desprovido, mantendo-se incólume a decisão agravada. É como voto.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão, em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0814143-32.2021.8.14.0301

AGRAVANTE:
HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA LTDA

AGRAVADA: PATRICIA MILENA DO ESPÍRITO SANTO FURTADO

AGRAVADA: DECISÃO ID 10447531

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
PATRICIA MILENA DO ESPÍRITO SANTO FURTADO
em face de

PATRICIA MILENA DO ESPÍRITO SANTO FURTADO
contra Decisão Monocrática desta Relatora que em sede de
APELAÇÃO
, deu parcial provimento ao recurso aforado pela operadora de plano de saúde, ora agravante.

Em Decisão Monocrática (ID. 10447531), por entender que a sentença que determinou a internação em favor da autora estava em conformidade com os ditames legais, merecendo reforma tão somente em relação a alteração do índice de correção, esta relatora deu parcial provimento ao recurso manejado pela empresa ora agravante.

Dessa decisão, interpôs a agravante HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA LTDA, Recurso de Agravo Interno (ID. 10758436).

Alega, em síntese que n
ão pode ser compelida a custear a internação da agravada, uma vez que a mesma ainda cumpre carência estipulada em contrato e na Lei, bem assim a ausência de indenização por danos morais, e violação a Lei federal e Dissídio Jurisprudencial, pugnando pela reforma da sentença.

Em contrarrazões (ID 11516445), a recorrida pugna pelo desprovimento do recurso manejado.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da regularidade ou não da negativa de cobertura pela operadora de plano de saúde, relativa à internação solicitada por beneficiário do plano.

Analisando os autos, depreende-se que a
operadora de plano de saúde interpôs Recurso de Agravo Interno, objetivan
do a reforma de Decisão Monocrática desta Relatora que Deu Parcial Provimento ao Recurso de Apelação, para tão somente alterar o índice da condenação para INPC.

Com efeito, conforme destacado na decisão recorrida
,
a
autora/agravada é beneficiária de plano de saúde operado pela ora agravante, sendo-lhe indicada internação por ter sido acometida com a COVID/19, em regime de urgência, conforme laudo médico ID 10138080, diagnosticada em 20/02/2021, sendo negado pelo plano de saúde a cobertura ao atendimento, diante da necessidade do cumprimento de período de carência
.

Nessas circunstâncias, resta
evidenciada a
probabilidade do direito da agravada, de modo que havendo expressa indicação médica, abusiva se revela a negativa de cobertura tratamento sob o argumento da
ausência de cumprimento integral do período de carência para realização da internação por período superior a 12 horas.

Corroborando com o posicionamento supra, vejamos precedentes dos Tribunais pátrios:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. PERÍODO DE CARÊNCIA CONTRATUAL. COBERTURA PARCIAL TEMPORÁRIA. AFASTAMENTO. RISCO DE VIDA DEMONSTRADO. URGÊNCIA. LEI 9.596/98. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1. 1. Presentes os requisitos necessários ao deferimento da tutela antecipada pelo Juízo originário, e, inexistindo argumentos suficientes para desconstituir o decisum, a manutenção do deferimento da tutela antecipada é medida que se impõe.
2. Hipótese em que a agravada demonstrou ser portadora de doença que acarreta em sangramento de órgãos nobres, com risco de morte, necessitando de tratamento médico de urgência. 3. Não há como prevalecer a tese de que a doença é preexistente, ante a ausência de documentos médicos a respeito, circunstância que somente poderá ser aclarada no decorrer da instrução processual. 4. Ademais, o caso da agravada é de urgência com risco de morte, o que obriga a agravante a arcar com as despesas médico-hospitalares, a teor do que dispõe os artigos 12, inciso V, "c", e 35-C, Inciso I, da Lei n.º 9.596-98.
5. Recurso Conhecido e Desprovido à unanimidade.

(2017.02103939-81, 175.282, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-05-09, Publicado em 2017-05-24). (Grifei).

Ademais, é imprescindível se atentar as peculiaridades do caso concreto que justificam a necessidade de cobertura, visto que a doença que acomete o agravado é de rápida progressão.

Nesse sentido, vejamos o posicionamento perfilhado pelos Tribunais pátrios em casos similares:

PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO
. Sentença de parcial procedência que condenou a ré a custear o medicamento pirfenidona para tratamento do autor, bem como reduziu o valor da multa diária por descumprimento para R$ 5.000,00. Insurgência da ré e adesiva do autor. Acolhimento da segunda.
Obrigação de fazer. Expressa indicação médica para uso do medicamento pirfenidona, como forma de tratamento de fibrose pulmonar. Negativa de custeio do medicamento de uso domiciliar que, no caso, equivaleria à negativa do tratamento em si.
Fornecimento devido. Súmula 102 TJSP. Precedentes. REsp 1.733.013/PR. Recente entendimento não vinculante. Impossibilidade, ademais, de interpretação literal do precedente no sentido de inexigibilidade de toda e qualquer técnica de tratamento não prevista no rol da ANS.
Caso em que se trata de moléstia grave sem indicação de alternativa terapêutica de eficácia similar
. Danos morais. Reforma. Situação que excede o mero dissabor. Sofrimento e angústia do autor por conta da gravidade da doença e risco de agravamento em razão da negativa. Valor arbitrado em R$ 10.000,00 adequado à hipótese. Precedentes. Multa cominatória. Impossibilidade de redução (art. 537, § 1º, CPC). Recurso da ré desprovido e provido o do autor.

(TJ-SP - AC: 10268188920198260071 SP 1026818-89.2019.8.26.0071, Relator: Carlos Alberto de Salles, Data de Julgamento: 06/10/2020, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/10/2020). (Grifei).

Destarte, tenho que não assiste razão a parte agravante em suas alegações recursais, motivo pelo qual, deve a Decisão Monocrática agravada ser mantida em todos os seus termos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
o presente Recurso de Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a Decisão Monocrática vergastada em todas as suas disposições.

É como voto.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 08/03/2023